Tribunal: TCU
Processo: 029.065/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2056/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, VII, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo MPTCU, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; considerar a representação improcedente e determinar o arquivamento, dando ciência desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.065/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.